Tribunal: TJDFT
Processo: 0739857-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739857-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0723867-11.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante narra ter sido decretada a sua falência nos autos do Processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Afirma se tratar de Massa Falida com condição financeira sabidamente precária e inequívoca hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não possui condições de arcar com o pagamento das custas. Alternativamente pede o diferimento do pagamento para o final do processo. É o relatório do necessário. Decido. Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 19887308), o agravante foi intimado a realizar o preparo, mas não o recolheu, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade (ID 20013953). A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator